Tribunal: TJBA
Processo: 8114569-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114569-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR "SELFIE", DOCUMENTOS PESSOAIS E PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a contratação e a utilização do serviço. O Recorrente sustenta o desconhecimento da dívida e a unilateralidade das telas sistêmicas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo configura ato ilícito indenizável ou exercício regular de direito do credor.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar dossiê contendo documentos pessoais e "selfie" biométrica do Autor, além de faturas com histórico de compras locais e prova de pagamentos de faturas precedentes. O pagamento de faturas anteriores constitui ato inequívoco de reconhecimento da relação jurídica, tornando inviável a tese de desconhecimento do débito ou fraude de terceiros.

4. A inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros restritivos, diante de dívida comprovada e não quitada, configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de contratação digital mediante biometria facial ("selfie"), acompanhada de histórico de uso e pagamento de faturas anteriores, é prova robusta da relação jurídica, autorizando a negativação em caso de inadimplento posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8051764-02.2022.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Data de Publicação: 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8114569-54.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
e como Apelado
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora